Tribunal: TJDFT
Processo: 0700190-60.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700190-60.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIELA ALVES ARAUJO, GISELLE ALVES ARAUJO RECORRIDO: LUCIANA DAVI DA SILVA 87951185191 D E C I S Ã O Não obstante a credibilidade que se deva dar às declarações da parte, a concessão do benefício da gratuidade de justiça submete-se à apreciação judicial, em face do que dispõe o art. 5°, LXXIV da Constituição: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). Da análise das condições pessoais, verifica-se que a primeira recorrente é servidora pública federal e a segunda, empreendedora. Ademais, em pesquisa ao portal da transparência, constata-se que a primeira recorrente recebe remuneração líquida bem superior à média dos brasileiros e superior à faixa de isenção do imposto de renda. Assim, avaliado o contexto geral, as recorrentes não têm direito ao benefício da justiça gratuita. Indefiro, portanto, o pedido de concessão do benefício de justiça gratuita. Venha a comprovação de pagamento do preparo recursal, em 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 26 de julho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F